Tribunal: TJMT
Processo: 0003301-78.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003301-78.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER DA SILVA - CPF: 071.074.361-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WENDER DA SILVA - CPF: 071.074.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO DA SILVA BARBOSA (APELADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LEMES DE MORAES - CPF: 032.805.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DIAS DOS SANTOS - CPF: 610.580.933-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ERICLES DE ALMEIDA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO DA SILVA BARBOSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMA LOCALIZADA COM AGENTE QUE SE ENCONTRAVA NAS DEPENDÊNCIAS DE SUA RESIDÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA A AUSÊNCIA DE CONDUTA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DELITIVA – TESTEMUNHOS FIRMES – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE

VALORADA DE FORMA CORRETA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA REFERENTE À CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELA CONDUTA CRIMINOSA – IMPERTINÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INFLUÊNCIA DIRETA DAS CONDIÇÕES SOCIAIS NA CONDUTA SANCIONADA – ROGO POR COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PEQUENO AUMENTO IMPRESSO À REPRIMENDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em porte ilegal, mas sim em posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando o agente é surpreendido em poder do mencionado artefato nas dependências de sua residência.

A pretensão de empregar a arma de fogo possuída em crimes patrimoniais, sobretudo quando se tratar de agente reincidente, recomenda a exasperação da reprimenda, diante da negatividade da culpabilidade.

Descabe aplicar a atenuante genérica referente à coculpabilidade do Estado quando não se demonstrar que as circunstâncias sociais em que inserido o agente, causadas por omissões estatais, determinaram a conduta delitiva.

Não se faz viável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando esta for específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminais manejados pelo
Ministério Público
e por

Jucélio da Silva Barbosa
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que
condenou Jucélio da Silva Barbosa como incurso nas penas dos artigos 12 da Lei 10.826/03 e 311 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, em regime inicialmente fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, absolvendo os réus Jucélio da Silva Barbosa, Wesley Dias dos Santos, Gilvan Muniz e Ericles de Almeida Oliveira da acusação da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, com esteio no artigo 386, VII, do CP.

Insurgindo-se, o
Ministério Público
pretende a condenação do apelado pela prática do crime descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, porque estaria configurado o porte de arma de fogo, e não a mera posse, visto que o apelado estaria do lado externo de sua residência. Prequestiona a aplicação do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

O apelante
Jucélio da Silva Barbosa
, por sua vez, aduz a atipicidade do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, diante da falta de conduta, porque a motocicleta seria de um colega do recorrente. Quanto à dosimetria, refuta a negativação da culpabilidade do agente, bem como postula aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

As partes confutam as razões adversas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que o juízo singular
condenou Jucélio da Silva Barbosa como incurso nas penas dos artigos 12 da Lei 10.826/03 e 311 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, em regime inicialmente fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, absolvendo os réus Jucélio da Silva Barbosa, Wesley Dias dos Santos, Gilvan Muniz e Ericles de Almeida Oliveira da acusação da prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, com esteio no artigo 386, VII, do CP.

Narra-se que:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Jucélio da Silva Barbosa, Wesley Dias dos Santos; Gilvan Muniz e Ericles de Almeida Oliveira, todos devidamente qualificados na inicial acusatória, dando o primeiro como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/O3, 311 e 288, parágrafo único do Código Penal, e os demais nas penas do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, porque no dia 12/06/2018, por volta das 20hs30min., numa casa situada na Rua dos Jequitibas, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade, o denunciado Jucélio da Silva Barbosa portava e mantinha sob guarda um revólver calibre 32, e cinco munições do mesmo calibre, sem autorizacfio e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

No mesmo dia, em horário não especificado, o denunciado Jucélio da Silva Barbosa adulterou sinal identificador da motocicleta Honda/Fan 150cc, de cor preta, mediante a supressão da placa.

Ainda, Segundo a denúncia, em data não precisa, mas sabidamente até o dia 12/07/2018, os quatro denunciados se associaram de forma armada para o fim específico de cometer crimes.

Insurgindo-se, o
Ministério Público
pretende a condenação do apelado pela prática do crime descrito no artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, porque estaria configurado o porte de arma de fogo, e não a mera posse, visto que o apelado estaria do lado externo de sua residência. Prequestiona a aplicação do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

O apelante
Jucélio da Silva Barbosa
, por sua vez, aduz a atipicidade do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, diante da falta de conduta, porque a motocicleta seria de um colega do recorrente. Quanto à dosimetria, refuta a negativação da culpabilidade do agente, bem como postula aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

Os recursos não merecem provimento.

Primeiramente, analisando o recurso do parquet, tem-se que, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) o Policial Militar Luiz Paulo Pereira Peçanha relatou, em seu depoimento judicial (relatório de mídias), de forma coerente com o que disse na Delegacia de Polícia (ID. 16397031), que no instante em que ele e os demais policiais avistaram Jucélio, este correu para o interior de sua residência, sendo que quando foi avistado, estava portando o revólver consigo, apesar de a arma somente ser apreendida dentro da casa.

Contudo, esclarecendo melhor seu depoimento e o dos demais policiais, ele afirma ao final do depoimento que
Jucélio e os demais suspeitos que foram presos com ele estavam sentados no quintal da residência, ou seja, dentro de suas dependências, o que, por si só, já descaracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo”.

Bem se divisa que a materialidade e a autoria do delito não são objeto de debate, recaindo a controvérsia apenas sobre a tipificação do delito.

No ponto, conclui-se, com o Magistrado e o Procurador de Justiça, que se a arma de fogo estava com o recorrente nas dependências de sua casa (quintal), o crime praticado é, sem sombra de dúvidas, o de posse ilegal de arma de fogo, nos termos da claríssima redação do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta
, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.)

Logo, não merece guarida a pretensão recursal do Ministério Público.

De igual modo, a sentença não demanda as modificações perseguidas pela defesa.

Deveras, quanto à efetiva configuração integral do crime
descrito no artigo 311 do Código Penal, o douto Magistrado fez assentar, de forma irrepreensível, que:

“(...) A materialidade desse crime está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 46/48, auto de apreensão de fls. 49, e pelo depoimento das testemunhas, no sentido de que a motocicleta foi apreendida sem a placa, que havia sido retirada. A autoria desse crime também é inconteste já que o réu Jucélio da Silva Barbosa admite ter retirado a placa desse veículo.(...) Não há que se falar em atipicidade da conduta, como pretende a defesa, pela ausência de dolo especifico, já que o tipo, Segundo a jurisprudência do próprio STF, independe disso: (...) Ainda que assim não fosse, tenho que
as circunstâncias em que se deu apreensão do veículo, em mãos de pessoa já condenada por crimes contra o patrimônio, sabidamente ligada ao Comando Vermelho, juntamente com uma arma de fogo municiada, e um simulacro de arma de fogo, e ainda em razão de denúncias de que as pessoas que estavam naquela casa planejavam o cometimento de crimes contra o patrimônio, evidenciam que havia sim o dolo específico de querer dificultar a identificação do veículo, que seria usado no cometimento de crimes
. (...)” (ID. 16401972)

Ora, como se nota, o contexto da apreensão do veículo, ocorrida após denúncias anônimas de que o apelante estaria integrando grupo que planejava a prática de um crime de roubo, inclusive com a apreensão de arma de fogo e de um simulacro de semelhante artefato bélico, colocam a salvo de dúvidas a conduta e o dolo do apelante, não restando espaço para a absolvição, mesmo que a motocicleta não fosse de propriedade do apelante.

Lado outro, não merece qualquer reparo a negativação da culpabilidade do agente a partir da constatação de que ele estaria a portar a arma de fogo, bem como teria suprimido as placas da motocicleta consigo apreendida com a finalidade específica de praticar crime patrimonial, inclusive já apresentando condenação transitada em julgado e ligações com o Comando Vermelho.

Ora, é evidente que a posse de arma de fogo nestas condições é conduta que oferece maior risco à sociedade, merecendo maior punição.

Ainda, não colhe a pretensa aplicação de atenuante genérica não prevista em Lei atinente à suposta coculpabilidade, porque, a despeito da aplicabilidade ou não da mencionada atenuante, não se tem nos autos qualquer comprovação de que as condições sociais em que inserido o apelante determinaram ou influenciaram decisivamente a conduta ora sancionada.

Quanto à pretensa compensação entre a confissão espontânea e a reincidência em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, tem-se que o magistrado, diante da coexistência da agravante e da atenuante, elevou a pena em modestos 15 (quinze) dias de detenção diante da consideração de que “
a reincidência deve ser considerada específica, já que o crime de porte/posse de arma, embora absorvido pelo crime de roubo da condenação anterior, foi elementar do tipo majorado
”.

Assim, ante a especificidade parcial da reincidência, que mantém com o delito ora apenado a intersecção referente à posse de artefato bélico, justifica-se a não compensação integral nos moldes pretendidos pela defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020